Tribunal: TJSP
Processo: 2159901-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Vigilância Sanitária. Fiscalização. KIT – Influenza H1N1 – 01 Bag com 03 Swabs de Rayon e 01 tubo falcon com solução salina Esterial. Interdição de produtos que apresentaram divergência com as características descritas no registro da Anvisa. Empresa fornecedora que, ademais, não tem licenças sanitárias emitidas pelos órgãos competentes. RDC ANVISA no 379/2020.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Vigilância Sanitária. Fiscalização. KIT – Influenza H1N1 – 01 Bag com 03 Swabs de Rayon e 01 tubo falcon com solução salina Esterial. Interdição de produtos que apresentaram divergência com as características descritas no registro da Anvisa. Empresa fornecedora que, ademais, não tem licenças sanitárias emitidas pelos órgãos competentes. RDC ANVISA no 379/2020. Inaplicabilidade. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Tutela antecipada indeferida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159901-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SWAB CB
DO BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
2
VOTO N. 673/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159901-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SWAB CB DO BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUÍZA: CYNTHIA THOME
TUTELA ANTECIPADA. Vigilância Sanitária. Fiscalização.
KIT Influenza H1N1 01 Bag com 03 Swabs de Rayon e 01
tubo falcon com solução salina Esterial. Interdição de produtos
que apresentaram divergência com as características descritas
no registro da Anvisa. Empresa fornecedora que, ademais, não
tem licenças sanitárias emitidas pelos órgãos competentes.
RDC ANVISA no 379/2020. Inaplicabilidade. Ilegalidade não
comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo
não elidida. Tutela antecipada indeferida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento de registro de produtos na
ANVISA ajuizada pela agravante contra o Município de São Paulo, indeferiu
pedido de antecipação de tutela formulado para que se determineà agravada que
“se abstenha de realizar interdições nos produtos KIT Influenza H1N1 01
Bag com 03 Swabs de Rayon e 01 tubo falcon com solução salina Esterial,
comercializados pela autora, por força da Resolução de no 379 de 30 de abril de
2020” (fl. 12 dos autos de origem).
Alega a agravante, em síntese, que os produtos descritos na
inicial são de extrema importância para coleta e identificação de casos da
COVID-19, aplicando-se a eles a Resolução ANVISA RDC no 379, de 30 de
abril de 2020, que nos termos do seu art. 2o, dispensa a empresa de autorização
de funcionamento, de notificação à ANVISA e de outras licenças sanitárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
3
Afirma que “de acordo com a nova resolução da ANVISA, fabricantes e
importadores ficam dispensados de terem Autorização de Funcionamento de
Empresa (AFE), documento que atesta empresas e estabelecimentos seguem
regras técnicas e administrativas exigidas pela ANVISA. Referido dispositivo
também se estende para quem adquire tais mercadorias, dispensando-se,
inclusive, autorizações sanitárias” (fl. 9). Assevera que à época da interdição não
tinha licença sanitária dos órgãos competentes, mas agora conta com licença de
emitida pela Vigilância Sanitária. Afirma que a declaração de fl. 49, emitida pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, informa que a mercadoria é
utilizada na identificação de novos casos de COVID-19. Acrescenta que existe
grande procura por testes para identificação da COVID-19 e que tais mercadorias
estão em falta, necessária, por isso, a da concessão da liminar pleiteada. Afirma
que o auto de infração é nulo, pois não está fundamentado. Ademais, “a empresa
CB Produtos Indústria e Comércio, fabricante do Kit Coleta, possui, desde
17.10.2001, AFE emitida pela ANVISA”, e “os produtos comercializados pela
autora possuem regulamentação junto a ANVISA” (fl. 13). Estão presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora. Pede o provimento do recurso para que a
tutela de urgência seja deferida.
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145),
a antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo
de probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de
1973, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
4
dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades
angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se
limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois
os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas
cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado de bem
que a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A
necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não
deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante
o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a
transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo
como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito
despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do
direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se
perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de
urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
No caso concreto, não está presente a probabilidade do direito
alegado a que se refere o ilustre jurista. Não existem elementos suficientes para,
em sede de cognição sumária, infirmar a presunção de legitimidade de que
gozam os atos administrativos.
Não há dúvida que a decisão agravada pautou-se por prudente e
necessária cautela, uma vez que da análise sumária dos fatos não se constata a
existência da ilegalidade apontada na inicial. Conforme nela consignado:
“Na data da autuação a autora não dispunha de Licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
5
Sanitária junto ao órgão de Vigilância Sanitária Local,
tampouco Autorização de Funcionamento (AFE) junto a
Agência de Vigilância Sanitária ANVISA. (...)
Durante fiscalização efetivada pela Vigilância Sanitária
COVISA, constatou-se divergência entre a instrução de
uso/ficha técnica e as características do produto descritas no
registro do mesmo junto a ANVISA, ou seja, o produto estava
supostamente irregular.
Ademais, a RDC no 379 de 30 de abril de 2020 não se
refere ao produto em questão, Kit para Diagnóstico in vitro. E
como esclarecido pela Administração, “mesmo que a normativa
RDC no 379/2020 englobasse Kit para diagnóstico in vitro, o
produto em questão registrado na ANVISA sob o no
8008823001, trata-se de Kit para Coleta de Amostras Influenza
A/H1N1, ou seja, não está voltado exclusivamente para
diagnóstico de Coronavírus. Assim, a empresa não fica isenta
de atender as demais legislações sanitárias vigentes (Lei no
6.360/1976; Decreto no 8.077/2013; RDC no 16/2014)”
Desse momento, em uma análise perfunctória, inviável a
concessão da tutela pretendida” (fls. 78/79).
Importante ressaltar que o Auto de Infração no 009632 (fls.
45/46) que aplicou a pena de interdição dos produtos descritos na inicial
esclareceu os motivos da infração nos seguintes termos: “Em inspeção realizada
na data de 05.05.20 foram constatadas as seguintes irregularidades sanitárias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
6
adquirir e comercializar produtos sem procedência, como o Kit para coleta de
amostra Influenza A/H1N1 de fornecedor sem licenças sanitárias nos órgãos
competentes, no caso a empresa Castro e Castro Descartáveis Ltda,. CNPJ
09.572.573/0001-64”. Além disso, ele indicou os dispositivos legais e
regulamentares que o embasaram: “art. 46 e art. 50 da Lei Municipal no
13.725/2004, combinados com art. 12 da Lei 6360/76 e art. 7o do Decreto Federal
no 8077/2013.
Cumpre destacar que as informações trazidas aos autos pelo
Município indicam a existência de divergências entre a ficha técnica do produto
A/H1N1H, registrado na ANVISA sob o no 80088230011, e os kits apreendidos
no local da infração (fl. 76 dos autos de origem). Ademais, a declaração de fls.
59, emitida pela Diretora do ICBS/UFRS, não atesta que o produto seja utilizado
exclusivamente para a identificação de novos casos do COVID-19. Por isso, não
afasta a incidência de outras normas, conforme consignado na decisão agravada.
Por outro lado, o fato de a agravante ter obtido licença de funcionamento da
Vigilância Sanitária não autoriza a concessão da tutela pleiteada, pois a
inexistência da licença não foi a única irregularidade identificada pela
fiscalização sanitária, tal como já mencionado.
Por fim, verifica-se que a nota técnica emitida pela ANVISA
esclarece que “conforme art. 9o, é permitida, de forma temporária e excepcional,
apenas a aquisição e importação de equipamentos de proteção individual,
ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores
paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à
COVID-19 (materiais, equipamentos e produtos para diagnóstico in vitro)
apenas quando não disponíveis para o comércio dispositivos semelhantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 673-20
7
regularizados na Anvisa. O produto registrado na Anvisa garante um nível de
segurança muito maior ao teste, uma vez que o detentor do registro apresentou
os documentos técnicos à Anvisa e foram aprovados quanto à sua confiabilidade,
acurácia e desempenho, sendo efetivos para apoiar a identificação de casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19”. (fl. 115 dos autos de origem - grifos no
original). Percebe-se que a autorização contida no art. 9o da Resolução RDC no
356/2020 não é irrestrita, tal como pretende a agravante.
De tudo isso se conclui que a decisão agravada está em
consonância com os elementos dos autos. Ela não comporta reparo.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR